Tribunal: TJES
Processo: 5010288-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010288-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE LEANDRO SEBASTIAO FERREIRA

AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRE LEANDRO SEBASTIÃO FERREIRA
(ID nº 18159286 - dos autos originários) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar postulado.

Nas razões do recurso (ID 3593287), esclarece o recorrente que foi aprovado para exercer a função de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária (Edital nº 001/2021 da SEJUS), mas em 31.8.2022 foi excluído do certame por contraindicação na fase de investigação social, eis que a Administração Pública tomou conhecimento de que o mesmo responde a dois processos criminais (nº 0000573-67.2019.8.08.0036 e 0000257-25.2017.8.08.0036), ainda não transitados em julgado.

Assenta, por tal razão, ter sido inobservado o princípio da presunção de inocência e da legalidade, requerendo, em suma, sua pronta recondução ao processo seletivo.

Por inexistir pedido liminar, por meio da decisão ID 3647770, determinei a intimação da parte contrária para se manifestar.

Contrarrazões (ID 3896207), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 5461839), pela ausência de interesse para intervir no feito.

Pois bem.

Ao analisar a questão, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ressaltando, de plano, não desconhecer o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que “
a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência
” (
STJ
- RMS 35.016/RS, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJ 12.6.2017 - destaquei)

Ressaltou, todavia, que o presente caso não se amoldaria a mera exclusão de concurso de candidato por responder a ação criminal, mas sim, conforme expressamente consignado, por “
o
candidato, ora Impetrante, ter omitido essa informação no momento de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC
”
.

Acresceu que:

Sobre o tema, o Edital n.º 001/2021, que rege o concurso público em tela, estabelece:

8.2. Os
candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo
.

8.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.

Assim, há previsão editalícia para exclusão de candidato que omitir ou apresentar informações inverídicas.

Diante de tais elementos, portanto, não visualizo a existência da probabilidade do direito, conforme tem se pronunciado a jurisprudência em casos análogos:

[...] 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso,
a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado
. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio. [...] (AgInt no RMS n. 57.418/MG, Primeira Turma, DJ 18.6.2021 - destaquei)

E ainda, já me pronunciei nesta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.
3. Não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.
4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI 5009524-68.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, DJ 17.9.2023 - destaquei).

Se não bastasse,
ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público (RMS 62.509/MG, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJ 26.8.2020 - destaquei).

Assim, a exclusão do agravante do certame na fase de investigação social, motivada pela omissão de declaração no sentido da existência de 2 processos em que lhe são imputados a prática do crime de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico, não se mostra desarrazoada.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 16:59:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48012711102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR